Tribunal: TCU
Processo: 024.764/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento (RAcom) da alienação da participação acionária da Petrobras S.A. nas refinarias Regap, Reman Six e Lubnor (Fase 2 do Projeto Phil)

Inteiro teor:
Acórdão 977/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em arquivar o presente processo, uma vez cumprido o objetivo para o qual foi constituído, dando-se ciência desta deliberação à Petrobras, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.764/2020-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.150/2023-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 003.880/2022-2 (DENÚNCIA); Processo 044.567/2021-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 009.950/2022-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.085/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.